Tribunal: TJSP
Processo: 2189735-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo judicial homologado em ação civil pública – Imóvel transmitido a terceiros – Pedido de exclusão dos alienantes do polo passivo da execução – Descabimento – Transmitentes responsáveis pelo passivo ambiental, diretamente obrigados à satisfação do título como executados – Pedido de inclusão dos compradores como assistentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo judicial homologado em ação civil pública – Imóvel transmitido a terceiros – Pedido de exclusão dos alienantes do polo passivo da execução – Descabimento – Transmitentes responsáveis pelo passivo ambiental, diretamente obrigados à satisfação do título como executados – Pedido de inclusão dos compradores como assistentes litisconsorciais, dada a natureza "propter rem" da obrigação - Impossibilidade de obrigar os compradores à assistência litisconsorcial, restando a possibilidade do chamamento ao processo não perpetrado - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189735-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes MARIO
FRANGIOTTI
JUNIOR,
PAULO CÉSAR
FORTUNA,
VALÉRIA
CRISTINA
MIARELLI FORTUNA, CAMILA GABRIELA DA SILVA MIARELLI, EVERTON
ALEXANDRE MIARELLI, DIOLINDO MIARELLI, VIVIANE ALESSANDRA
NIARELLI, IRENE CONCEIÇÃO VALERETTO MIARELLI, WALTER MIARELLI e
ZILDA APARECIDA INOCÊNCIO DA SILVA MIARELLI, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189735-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28856 - coz
2
Voto no 28856
Agravo de Instrumento no 2189735-57.2019.8.26.0000
Comarca: Assis 3a Vara Cível
Agravantes: Mário Frangiotti Júnior e outros
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza 1a Inst.: Dra. André Luiz Damasceno Castro Leite
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Acordo judicial homologado em ação civil pública
Imóvel transmitido a terceiros
Pedido de exclusão dos
alienantes do polo passivo da execução
Descabimento

Transmitentes responsáveis pelo passivo ambiental, diretamente
obrigados à satisfação do título como executados Pedido de
inclusão dos compradores como assistentes litisconsorciais, dada a
natureza “propter rem” da obrigação - Impossibilidade de obrigar
os
compradores
à
assistência
litisconsorcial,
restando
a
possibilidade do chamamento ao processo não perpetrado -
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIO FRANGIOTTI JUNIOR e outros contra a respeitável decisão de fls.
660/661 que, nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de
sentença, que lhes move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, rejeitou o pedido de exclusão dos agravantes do polo passivo do
referido procedimento.
Sustentam,
em
síntese,
que
alienaram
a
propriedade do imóvel objeto da demanda e as responsabilidades ambientais
foram automaticamente transferidas aos adquirentes, vinculando os atuais
proprietários e desonerando os alienantes, por se tratar de obrigação de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189735-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28856 - coz
3
propter rem, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o da lei 12.651/12; não se aplica
o disposto no artigo 109 do CPC, diante da referida norma especial, certo, ainda,
que não se trata, aqui, de hipótese de alienação de bem ou direito litigioso, mas,
apenas, de alienação do imóvel ao qual se vinculam as obrigações ambientais,
estas, sim, objeto da lide.
Pugnam
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo ao agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento recursal,
para que seja acolhido o pedido de exclusão dos agravantes do polo passivo da
execução. Subsidiariamente, pugna pela inclusão dos compradores do imóvel a
título de assistentes litisconsorciais.
Foi
parcialmente
deferido
o
efeito
suspensivo/ativo (fls. 20/21).
Intimado,
o
Ministério
Público
apresentou
contraminuta (fls. 25/29).
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer pelo não provimento do recurso (fls. 32/34).
É o relatório, passo ao voto.
A alienação do imóvel sobre o qual pendem
obrigações ambientais, reconhecidas em acordo judicial homologado, não altera a
legitimidade dos requeridos para figurarem no polo passivo do cumprimento de
sentença, diretamente responsáveis pelo passivo ambiental, que não se
transmite.
Do ponto de vista processual, a legitimidade se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189735-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28856 - coz
4
sustenta no fato de que os executados figuram como devedores no título judicial
que se pretende executar, não se confundindo com eventual discussão a respeito
da possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer estipulada, questão que,
se o caso, deve ser suscitada em sede de impugnação.
Nesse sentido, vale anotar que se pode requerer
a participação dos novos proprietários no cumprimento de sentença, asseverando
que deverão cumprir as obrigações estabelecidas, caso os requeridos não o
tenham feito.
No entanto, tal possibilidade não exime os
devedores de prestarem contas a respeito das obrigações assumidas, cabendo-
lhes comprovar seu cumprimento, tal como requerido pelo agravado, ou
assumirem o pagamento da eventual multa à qual tenham dado causa.
A norma prevista no artigo 2o, parágrafo 2o da lei
12.651/12, por sua vez, é de direito material e não tem a imediata consequência
processual pretendida pelos agravantes. Ao estabelecer a responsabilidade
propter rem do adquirente pela reparação do dano ambiental, a norma permite
imputar tal obrigação a eventuais sucessores dos direitos sobre o imóvel gerador
do dano, com o fim de ampliar a efetividade da tutela ambiental, verbis: As
obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor,
de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel
rural.
Assim, ela não exclui a legitimidade dos
alienantes, mas apenas amplia as possibilidades de responsabilização por dano
ambiental.
Ademais, o direito material define como poluidor
todos os responsáveis, “direta e indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental” (artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6938/81), impondo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189735-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28856 - coz
5
solidariedade entre eles, independentemente da relação que possuem com o
imóvel causador do dano, o que reforça a legitimidade dos agravantes para
figurarem na execução que trata de danos por eles causados.
Assim já decidiu o C. STJ, entendendo que a
alienação de imóvel promovida em momento posterior à propositura de Ação
Civil Pública “não tem o condão de alterar os efeitos subjetivos da coisa julgada,
conforme disposto no art. 42, § 3o, do CPC, pois é dever do adquirente revestir-
se das cautelas necessárias quanto às demandas existente sobre o bem
litigioso”; e consignando, ainda, que “na ação civil pública por dano causado ao
meio ambiente, mesmo quando presente a responsabilidade solidária, não se faz
necessária a formação de litisconsórcio”.
Segue a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DISCUSSÃO DE
MATÉRIAS SEDIMENTADAS PELA COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO POSTERIOR A PROPOSITURA DA
AÇÃO. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA INALTERADOS.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL
No 1.491.027 - PB (2014/0275509-9), Rel. Min. HUMBERTO MARTINS)
Nesse sentido também já decidiu este Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública
ambiental- Cumprimento de sentença Execução de multa diária fixada,
em virtude do descumprimento da obrigação de fazer Legitimidade
passiva do titular do domínio, ainda que o imóvel tenha sido alienado
posteriormente Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 0262012-52.2012.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Lins - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/09/2013; Data de Registro: 12/10/2013)
EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação civil pública. Reserva
Legal e APP. Cumprimento de sentença. Multa. Imóvel objeto da ação
penhorado para satisfação de execução de multa pelo descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189735-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28856 - coz
6
da obrigação. 1. Embargos de terceiros. Multa cominatória. Nos termos
do art. 109, § 3o do CPC, antes art. 42 § 3o, "estendem-se os efeitos da
sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou
cessionário"; os adquirentes não são terceiros, mas os próprios
obrigados por força da disposição legal e da natureza 'propter rem' da
obrigação ambiental. A multa cominatória onera quem nela incidiu; o
alienante responde pelo descumprimento próprio e o adquirente por
aquele que lhe seja imputado. 2. Multa cominatória. A multa passou a
incidir em 9-1-2014, após a alienação; não onera o alienante, pois
despojado da posse e impossibilitado do cumprimento. Poderia onerar o
adquirente, ora embargante; mas apenas se tivesse sido intimado a
cumprir a obrigação, nos termos da Súmula STJ no 410. Inexistente a
intimação, não há como responsabilizar o adquirente pelo período
anterior à ciência da obrigação e do prazo concedido pelo juiz,
demonstrada apenas pela interposição dos embargos. 3. Execução. A
execução deve voltar-se contra o adquirente, que admitiu a obrigação e
apresentou os relatórios pedidos, conforme apreciação a ser feita em
primeiro grau. Não há como prosseguir na execução em curso, pois
voltada contra o alienante, mas referente a período posterior à alienação,
nem contra o adquirente, pois não intimado ao cumprimento da
obrigação
(...). (TJSP;
Apelação
0001464-38.2015.8.26.0615;
Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/02/2017; Data de
Registro: 16/02/2017)
Descabida, destarte, a exclusão dos agravantes
do polo executado, haja vista que a alienação do imóvel não afasta a
responsabilidade dos alienantes, quanto aos compradores, ainda que solidários
na responsabilidade ambiental face a índole “propter rem” da obrigação, não
podem ser obrigados a intervir como assistentes litisconsorciais, que depende de
iniciativa própria, contrario do que pretendem os agravantes, facultada a
possibilidade de utilização da modalidade de intervenção de terceiros do tipo
chamamento ao processo, não perpetrada.
Hipótese,
portanto,
de
indeferimento
da
assistência litisconsorcial forçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189735-57.2019.8.26.0000 -Voto no 28856 - coz
7
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator